Tribunal: TJES
Processo: 5001057-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO VALANI DA CRUZ e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. SÚMULA 298 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, proferida nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica diante da existência de depósito judicial de R$ 100.000,00 em outro processo, bem como rejeitou o pedido de tutela de urgência para alongamento de dívidas oriundas das Notas de Crédito Rural nº 4002740-6, 4002724-4 e 4003294-9, por ausência de demonstração da probabilidade do direito. Os agravantes sustentam condição de agricultores familiares atingidos por frustração de safra decorrente de estiagem severa, a existência de prévio requerimento administrativo de prorrogação e negativa tácita da instituição financeira, pleiteando a concessão da gratuidade e a suspensão da exigibilidade dos débitos e das restrições creditícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao alongamento das dívidas rurais, com suspensão da exigibilidade dos contratos e das negativações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte comprova a hipossuficiência econômica por meio de declaração de imposto de renda com rendimento anual de R$ 27.606,50, extratos bancários com saldos módicos e elementos que evidenciam a condição de agricultores familiares afetados por frustração de safra, não sendo o depósito judicial de R$ 100.000,00 indicativo de capacidade financeira atual, por ter origem em recursos de terceiros e destinação específica ao pagamento de honorários sucumbenciais em outro processo.

4.
A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

5.
O Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) autoriza a prorrogação da dívida quando demonstrada dificuldade temporária de pagamento por frustração de safra e formalizado pedido administrativo.

6.
O laudo técnico acostado aos autos atesta perda aproximada de 75% da produção de pimenta-do-reino em razão de estiagem severa, corroborada por decreto municipal de situação de emergência, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

7.
Os agravantes comprovam a formalização de requerimento administrativo de prorrogação antes do vencimento das parcelas, e a posterior inscrição em cadastros restritivos caracteriza negativa tácita da instituição financeira.

8.
A manutenção da exigibilidade dos débitos e das negativações compromete o acesso a novos créditos e a continuidade da atividade agrícola familiar, configurando perigo de dano, sendo a medida reversível em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado com recursos de terceiros e destinado ao pagamento de obrigação em processo diverso não afasta, por si só, a concessão da gratuidade da justiça quando comprovada a hipossuficiência econômica atual. 2. O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento de dívida de crédito rural quando demonstra frustração de safra, dificuldade temporária de pagamento e prévio requerimento administrativo, nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural. 3. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e determinar a exclusão e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.194809-7/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO VALANI DA CRUZ
,
EDIANA FERRARI SARTORIO CRUZ
e
ARISTEU FERRARI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ajuizada pelos ora Agravantes em face de
BANCO DO BRASIL SA
(Processo referência nº 5005247-84.2025.8.08.0038), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos autores, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, notadamente em razão da identificação de depósito judicial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) realizado por um dos demandantes em outro processo.

Na mesma oportunidade, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência requerida, por entender ausente, naquele momento processual, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sobretudo ante a alegada falta de comprovação de prévio requerimento administrativo e de negativa expressa ou tácita da instituição financeira quanto ao pedido de alongamento das dívidas rurais, mantendo, assim, hígida a exigibilidade dos contratos e seus consectários legais.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a efetiva condição de hipossuficiência econômica dos agravantes, todos agricultores familiares, cuja subsistência decorre da atividade rural, severamente afetada por frustração de safra decorrente de estiagem prolongada e crise hídrica reconhecida por decreto municipal de situação de emergência, circunstância que inviabilizaria o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento;
(ii)
a alegação de que o depósito judicial de R$ 100.000,00, utilizado como fundamento para o indeferimento da gratuidade, decorreu de recursos de terceiros e foi integralmente destinado ao pagamento de honorários sucumbenciais em processo diverso, não refletindo capacidade financeira atual;
(iii)
a existência de prévio requerimento administrativo de alongamento das dívidas rurais junto ao Banco do Brasil, devidamente protocolado, bem como a configuração de negativa tácita da instituição financeira, evidenciada pela posterior negativação dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes;
(iv)
o direito subjetivo ao alongamento das dívidas originadas de crédito rural, à luz da Lei nº 4.829/1965, da Lei nº 9.138/1995, do Manual de Crédito Rural e da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais argumentos, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, consubstanciado na manutenção das restrições creditícias e na exigibilidade imediata das obrigações, com risco de prejuízo irreparável à continuidade da atividade agrícola, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e suspender qualquer ato de alienação do imóvel. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça e concedida a tutela pleiteada na origem.

Decisão lançada no Id n. 17947189 deferindo parcialmente o pedido liminar recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento exclusivamente para suspender a exigência de recolhimento de custas no processo originário, a fim de evitar o cancelamento da distribuição ou a extinção/paralisação do feito, até ulterior deliberação deste Tribunal.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 18241784, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petitório da parte Agravante no Id n. 18356514 apresentando documentos para comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira.

Embargos de Declaração opostos no Id n. 18356514 por
PEDRO VALANI DA CRUZ
,
EDIANA FERRARI SARTORIO CRUZ
e
ARISTEU FERRARI
em face da decisão unipessoal lançada no Id n. 17947189.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO VALANI DA CRUZ
,
EDIANA FERRARI SARTORIO CRUZ
e
ARISTEU FERRARI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ajuizada pelos ora Agravantes em face de
BANCO DO BRASIL SA
(Processo referência nº 5005247-84.2025.8.08.0038), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos autores, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, notadamente em razão da identificação de depósito judicial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) realizado por um dos demandantes em outro processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na mesma oportunidade, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência requerida, por entender ausente, naquele momento processual, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sobretudo ante a alegada falta de comprovação de prévio requerimento administrativo e de negativa expressa ou tácita da instituição financeira quanto ao pedido de alongamento das dívidas rurais, mantendo, assim, hígida a exigibilidade dos contratos e seus consectários legais.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a efetiva condição de hipossuficiência econômica dos agravantes, todos agricultores familiares, cuja subsistência decorre da atividade rural, severamente afetada por frustração de safra decorrente de estiagem prolongada e crise hídrica reconhecida por decreto municipal de situação de emergência, circunstância que inviabilizaria o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento;
(ii)
a alegação de que o depósito judicial de R$ 100.000,00, utilizado como fundamento para o indeferimento da gratuidade, decorreu de recursos de terceiros e foi integralmente destinado ao pagamento de honorários sucumbenciais em processo diverso, não refletindo capacidade financeira atual;
(iii)
a existência de prévio requerimento administrativo de alongamento das dívidas rurais junto ao Banco do Brasil, devidamente protocolado, bem como a configuração de negativa tácita da instituição financeira, evidenciada pela posterior negativação dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes;
(iv)
o direito subjetivo ao alongamento das dívidas originadas de crédito rural, à luz da Lei nº 4.829/1965, da Lei nº 9.138/1995, do Manual de Crédito Rural e da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais argumentos, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, consubstanciado na manutenção das restrições creditícias e na exigibilidade imediata das obrigações, com risco de prejuízo irreparável à continuidade da atividade agrícola, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e suspender qualquer ato de alienação do imóvel. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça e concedida a tutela pleiteada na origem.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 18241784, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petitório da parte Agravante no Id n. 18356514 apresentando documentos para comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira.

Embargos de Declaração opostos no Id n. 18356514 por
PEDRO VALANI DA CRUZ
,
EDIANA FERRARI SARTORIO CRUZ
e
ARISTEU FERRARI
em face da decisão unipessoal lançada no Id n. 17947189.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17947189, a Desembargadora Substituta Christina Almeida Costa deferiu parcialmente o pedido liminar recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento exclusivamente para suspender a exigência de recolhimento de custas no processo originário, a fim de evitar o cancelamento da distribuição ou a extinção/paralisação do feito, até ulterior deliberação deste Tribunal. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em nível de cognição mais profundo, entendo que o recurso deve ser totalmente provido, pelos motivos que passo a expor.

1. Da Gratuidade da Justiça

Inicialmente, analiso o pedido de reforma quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

A decisão agravada fundamentou a negativa na existência de um depósito judicial de R$ 100.000,00 realizado por Pedro Valani da Cruz em outro processo.

Todavia, os Agravantes demonstraram satisfatoriamente que tal montante adveio de recursos de terceiros (contrato de compra e venda de Id 17926801) e destinou-se exclusivamente ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda distinta, não refletindo capacidade financeira atual.

Os documentos acostados — última declaração de Imposto de Renda com rendimento anual de R$ 27.606,50 (média mensal de R$ 2.300,54) , extratos bancários com saldos módicos e fotografias que retratam residências modestas — comprovam a condição de hipossuficiência de agricultores familiares cuja renda foi severamente impactada pela frustração de safra.

Ressalte-se que o próprio Judiciário já havia reconhecido tal condição em outro processo recente.

Portanto,
DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

2. Do Mérito Recursal: Alongamento de Dívida Rural e Tutela de Urgência

Na origem, os Agravantes pleiteiam o alongamento de dívidas oriundas das Notas de Crédito Rural nº 4002740-6, 4002724-4 e 4003294-9.

Sustentam que, na condição de produtores de pimenta-do-reino, sofreram grave redução de produção em razão de estiagem severa e crise hídrica, preenchendo os requisitos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

A Súmula nº 298 do STJ estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor nos termos da lei".

O Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) autoriza a prorrogação quando demonstrada dificuldade temporária de pagamento por frustração de safra, desde que formalizado pedido administrativo.

No caso concreto, a probabilidade do direito está robustamente demonstrada por três pilares, a começar pela prova da frustração de safra, visto que o
Laudo Técnico de Constatação
(Id n. 17926804) atesta a perda de aproximadamente 3/4 (75%) da produção de pimenta-do-reino por fatores climáticos adversos, situação corroborada pelo Decreto Municipal de emergência por seca severa em Boa Esperança.

Somado a isso,
houve o requerimento administrativo prévio
, na medida em que, diversamente do alegado na origem,
os Agravantes comprovaram o protocolo do pedido de prorrogação diretamente na agência bancária em 01/07/2024, data anterior ao vencimento das parcelas
.

Finalmente,
a recusa tácita da instituição financeira restou configurada pela posterior inscrição dos nomes dos produtores em cadastros restritivos
(Id 17926806), caracterizando a resistência do banco ao ignorar o pleito administrativo amparado tecnicamente

Nada obstante, entendo que a manutenção da exigibilidade imediata e das negativações gera um efeito de "asfixia financeira", impedindo o acesso a novos créditos essenciais para o próximo ciclo produtivo e comprometendo a sobrevivência da unidade familiar agrícola.

Ademais, a medida é plenamente reversível, já que, caso a ação principal venha a ser julgada improcedente, a instituição poderá restabelecer a exigibilidade integral dos débitos e as restrições creditícias.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DA NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação mandamental, na qual o autor pretende a prorrogação compulsória de crédito rural, com fundamento na frustração de safra. A decisão agravada negou a medida liminar por ausência de demonstração dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada; e (ii) saber se o agravante faz jus à prorrogação compulsória da dívida rural, conforme previsão da Lei nº 4.829/1965, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a vinculação da operação ao custeio agrícola, a frustração da safra por evento climático e a capacidade de pagamento do agravante, além da formalização de pedido administrativo não respondido pelo banco, restando configurado o fumus boni iuris.

4. Presente o periculum in mora, evidenciado pela possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes e de atos expropriatórios que comprometem a continuidade da atividade produtiva do agravante.

5. A jurisprudência, com base na Súmula 298 do STJ, assegura o direito do devedor ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para suspender a exigibilidade da dívida, vedar a inscrição em cadastros de inadimplentes e impedir atos expropriatórios até decisão final da ação principal.

Tese de julgamento: "1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória de dívida rural quando demonstradas frustração de safra, capacidade de pagamento e pedido administrativo não respondido. 2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade da dívida e vedação de negativação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no

AREsp 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.194809-7/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025)

Assim, revela-se necessária e adequada a intervenção deste Tribunal para reformar a decisão agravada, garantindo a preservação do direito alegado até ulterior deliberação definitiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO VALANI DA CRUZ
,
EDIANA FERRARI SARTORIO CRUZ
e
ARISTEU FERRARI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar:
(1)
A concessão da gratuidade da justiça em favor dos Agravantes;
(2)
A suspensão da exigibilidade das Notas de Crédito Rural nº 4002740-6, 4002724-4 e 4003294-9;
(3)
A imediata exclusão e abstenção de nova inscrição do nome dos Agravantes e seus avalistas em órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, BOA VISTA) e bancos de dados internos (SCR/REGISTRATO) relativamente a estes débitos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, que acolhe integralmente a pretensão recursal,
julgo PREJUDICADOS os Embargos de Declaração de Id 18356846.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar